Tribunal: STF
Processo: HC 85360
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-09
Data de publicação: 2008-12-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INTERCEPTAÇÃO 
   TELEFÔNICA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. COGITAÇÃO. 
   INÉPCIA DA DENÚNCIA. ORDEM CONCEDIDA A CO-RÉU NO HC N. 84.388. 
   PACIENTE DESTE HC EM IDÊNTICA SITUAÇÃO PROCESSUAL. 
   EXTENSÃO.
1.	Interceptação telefônica sem autorização judicial 
   (art. 10 da Lei n. 9.296/96), atribuída a co-réu. Ausência de 
   descrição da conduta típica. Concessão da ordem no HC n. 
   84.388/SP para trancar a ação penal, por inépcia da 
   denúncia.
2.	Paciente igualmente denunciado com fundamento em 
   trechos de interceptações telefônicas realizadas no curso da 
   "Operação Anaconda", cujas transcrições revelam mera cogitação do 
   crime tipificado no art. 10 da Lei n. 9.296/96.
3.	Situações 
   processuais idênticas, no que tange à inépcia da denúncia, 
   impondo-se a extensão da decisão que beneficiou o paciente do 
   habeas corpus n. 84.388/SP.
	Ordem concedida.